Tribunal: STF
Processo: ARE 1478819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Aluizio dos Santos Junior, Jean Vieira de Lima, Marcos Andre Riscado de Brito e Welton Carlos Arantes Vaconi contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (doc. 10):



     



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDOS DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL. MENÇÃO NAS DECLARAÇÕES DOS COLABORADORES PREMIADOS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PAGAMENTO DE SUPOSTA PROPINA EM PERÍODOS NÃO COINCIDENTES COM AS ELEIÇÕES. INDÍCIOS DE CRIME ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A menção isolada a pedidos de doações para campanha nas declarações prestadas por colaboradores não é suficiente para configuração de indícios da prática do crime eleitoral popularmente conhecido como “caixa 2” (art. 350 do Código Eleitoral). Precedente do STJ. 



    2. A inverossimilhança da destinação eleitoral dos valores supostamente repassados a título de propina é reforçada pela inexistência de congruência entre a época dos supostos pagamentos indevidos e das eleições, hipótese dos autos. 



    3. Recurso em sentido estrito provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Sustentam os recorrentes violação aos artigos 109, IV, da Constituição.



    Examinados os autos, decido.



    É certo que, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente